Tribunal: TJMT
Processo: 0006665-75.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006665-75.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR – ALEGAÇÃO DE RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO –MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA COM CLAREZA NO
DECISUM
COMBATIDO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.

2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Corte que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença, nos termos da seguinte ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR - ALEGAÇÃO DE RESERVA DO POSSÍVEL - DESCABIMENTO - MÍNIMO EXISTENCIAL - RECURSOS DESPROVIDOS E SENTENÇA RATIFICADA.

1 - A educação é direito fundamental que compõe o mínimo existencial e decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade material (consagrada no art. 5o da CRFB, em diversos de seus incisos) e do estado democrático e social de direito.

2 - A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

3 - Não merece reparos a sentença recorrida, que apenas deu efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à educação, sendo justa e precisa na fixação dos prazos para que o apelante adote as medidas necessárias à satisfação da demanda social exposta na peça exordial.

4 - Registra-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público ''com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição''. (ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011).

Como razão do seu inconformismo, o embargante aponta omissão no acórdão quanto à repartição de competências entre os entes federativos para fins de prestação do serviço de transporte escolar.

Assevera que
“muito embora o dever de prestar educação seja de todos os entes, há normatização prevendo a organização e repartição das funções, de modo que o Estado repassa parte do custeio do serviço de transporte escolar, cabendo ao município mais próximo da residência do estudante executar diretamente o serviço”.

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Ids. 61018999 e 62741525).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do
decisum
impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no apelo e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.

Quanto à suposta omissão, restou consignado no
acórdão

que:

“A educação é direito fundamental, que compõe o mínimo existencial e decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade material (consagrada no art. 5o da CRFB, em diversos de seus incisos) e do estado democrático e social de direito.

Por outro lado, se o direito à educação faz parte de um mínimo existencial, deve ser prioritário na elaboração do orçamento, pois o Estado deve dar prioridade ao atendimento das demandas decorrentes do mínimo existencial.

A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

A Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB instituiu a educação como direito social (art. 6o), devendo o Estado efetivá-la mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito (art. 208), catalogando-o no rol dos direitos fundamentais.

A norma constitucional em comento foi repetida no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.8.069/1990), impondo ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, até mesmo para aqueles que não tiveram acesso na idade própria.

Soma-se a isso o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 4o, o qual prioriza às crianças e aos adolescentes o direito à educação, cuja efetivação desta é imposta ao Poder Público, consoante se verifica na norma contida no art. 54.

(...)

A Carta Magna ainda estabelece:

''Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

(...)

§ 2o Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 14, de 1996)

§ 3o Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. (Incluído pela Emenda Constitucional no 14, de 1996)

§ 4o Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009)

Nota-se, portanto, que muito embora haja uma organização sistemática, a responsabilidade pela exigência do ensino pode ser oponível a qualquer dos três níveis de Poder, uma vez que todos deverão atuar em regime de cooperação.

Havendo a previsão Constitucional de que tanto o Estado quanto o Município promovam, conjuntamente, a assistência e a prestação do direito à educação, o autor poderia ter exigido o cumprimento do preceito constitucional de um dos responsáveis, de outro, ou de ambos, como ocorre no caso vertente.

Como restou consignado na sentença apelada, “as crianças e adolescentes residentes na comunidade rural denominada Ponta do Morro se encontram sem acesso à escola em razão da ausência de transporte escolar regular, conforme documentação acostada às fls. 14/16, e que, inclusive, algumas crianças passaram a residir com parentes e amigos na zona urbana, para que pudessem dar continuidade a seus estudos”.

As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.

O administrador público está vinculado às políticas públicas. A sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.

Conclui-se, pois, que hoje impera o princípio da discricionariedade mínima da Administração Pública na estruturação e funcionamento dos serviços públicos, o que, destarte, acha-se longe de se constituir uma faculdade bastante para permitir aos órgãos do Estado que se eximam de cumprir integralmente seus deveres-poderes.

Desse modo, por qualquer ângulo que se examine o problema, não há como olvidar o dever-poder estatal de prestar a proteção à criança e ao adolescente, bem como a possibilidade de intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar a preservação dos mencionados direitos fundamentais.

Neste sentido, registra-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público ''com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição''. (ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011).

Portanto, não merece reparos a sentença recorrida, que apenas deu efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à educação, sendo justa e precisa na fixação dos prazos para que os apelantes adotem as medidas necessárias à satisfação da demanda social exposta na peça exordial.

Na espécie, inexistem as omissões apontadas, tendo o
decisum
embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.

O julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021